Tribunal: TJDFT
Processo: 0722731-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. VALOR DA CAUSA.

I – O Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios serão fixados entre 10 a 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, observando o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

II – Na hipótese, não há condenação principal e não é possível aferir o proveito econômico. Assim, os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor atualizado da causa.

III – Deu-se provimento ao recurso.